Tribunal: TJMT
Processo: 1023780-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023780-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ÁREA DO DANO AMBIENTAL POSSIVELMENTE SITUADA FORA DOS LIMITES DO IMÓVEL DO AGRAVADO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO MEDIANTE INDÍCIOS DE PROVA EM CONTRÁRIO - RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL DE NATUREZA SUBJETIVA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL - PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova em contrário, especialmente em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência.

2. Apresenta probabilidade do direito a pretensão de suspender a exigibilidade de multa ambiental quando o autuado traz documentos que evidenciam dúvida razoável quanto à sua legitimidade para figurar no polo passivo da autuação, demonstrando indícios de que a área onde teria ocorrido o dano ambiental possivelmente se encontra fora dos limites de sua propriedade.

3. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta do suposto infrator e o dano ambiental.

4. Evidenciado fundamento relevante para o sobrestamento da exigibilidade de multa ambiental e o
perigo de dano, não havendo risco de dano inverso, de rigor o deferimento da tutela de urgência.

5. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1023780-32.2024.8.11.0000, que deu provimento ao recurso para sobrestar a exigibilidade da multa aplicada pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente (SEMA) e suspender as restrições lançadas em nome do Agravado até o julgamento do mérito da Ação Anulatória.

O agravado interpôs Agravo de Instrumento contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Anulatória.

No Agravo de Instrumento, o agravado reiterou as alegações de que não é o legítimo proprietário da área onde teria ocorrido o dano ambiental.

Em decisão monocrática, concedeu-se provimento ao Agravo de Instrumento face à presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

Fundamentou-se que o órgão ambiental sequer apreciou o argumento de que a atividade lesiva ao meio ambiente não teria sido praticada em área inserida no imóvel do agravante, utilizando-se de argumentos genéricos e vagos para prolação da decisão em grau singular e recursal.

Ressaltou-se ainda que o recorrente apresentou laudo técnico com imagens e sobreposição destas, entre a propriedade que lhe pertence e a área em que houve supressão de vegetação, concluindo que eventual atividade lesiva ao meio ambiente foi praticada fora da área do imóvel pertencente ao agravante.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno alegando que: a) a autuação é válida e goza de presunção de legitimidade e veracidade; b) o recorrido não apresentou provas capazes de infirmar tais atributos; c) a responsabilidade ambiental recai sobre quem tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo; d) o ônus da prova de desconstituir o auto de infração recai sobre o autuado.

Em suas contrarrazões ao Agravo Interno, o agravado reafirmou sua ilegitimidade para figurar como autuado, apresentando documentos para comprovar que a área objeto do auto de infração não se encontra dentro de sua propriedade.

Sustentou ainda que o imóvel não está inserido em área de especial preservação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia se restringe na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para sobrestar a exigibilidade da multa ambiental imposta ao agravado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a decisão agravada reconheceu a presença de ambos os requisitos para deferir a tutela pleiteada.

O agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso sustenta-se fundamentalmente na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, argumentando que o agravado não teria se desincumbido do ônus de produzir prova robusta capaz de infirmar tal presunção.

Com a devida vênia, não assiste razão ao agravante.

É cediço que os atos administrativos, entre eles os autos de infração lavrados pelos órgãos ambientais, gozam de presunção de legitimidade e veracidade. No entanto, essa presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova em contrário produzida pelo administrado.

No caso em apreço, ao contrário do alegado pelo Estado agravante, o agravado trouxe aos autos documentos que, em sede de cognição sumária, são suficientes para gerar dúvida razoável quanto à legitimidade do auto de infração, especialmente no que diz respeito a dois pontos cruciais: a) a legitimidade do agravado para figurar como autuado; e b) a localização do imóvel em área de especial proteção ambiental.

Da legitimidade do agravado para figurar como autuado

O agravado sustenta que não é o proprietário da área onde teria ocorrido o dano ambiental descrito no auto de infração.

Em juízo preliminar próprio das tutelas de urgência, são suficientes para suscitar dúvida razoável quanto à legitimidade do agravado para figurar como responsável pelos danos ambientais descritos no auto de infração.

O Estado agravante argumenta que,

considera-se poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. No entanto, importa destacar que mesmo a responsabilidade administrativa ambiental, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta do suposto infrator e o dano ambiental.

No caso em análise, o agravado não apenas nega ser o proprietário da área onde teria ocorrido o dano ambiental, como também apresenta documentos que, em tese, demonstram tal alegação.

Importante destacar que o agravado alega ter solicitado a produção de provas durante o processo administrativo, o que teria sido negado pela SEMA, configurando possível cerceamento de defesa.

Esses elementos, em conjunto, são suficientes para, em sede de cognição sumária, gerar dúvida razoável quanto à legitimidade do agravado para figurar como autuado, justificando o sobrestamento da exigibilidade da multa até que a questão seja definitivamente dirimida no processo de conhecimento.

Da localização do imóvel em área de especial proteção ambiental

Outro ponto relevante suscitado diz respeito à localização do imóvel. O auto de infração considerou que a área onde teria ocorrido o dano ambiental estaria inserida nessa unidade de conservação, o que justificaria a aplicação de multa.

No entanto, o agravado apresentou documentos que, em tese, demonstram que seu imóvel não está localizado na referida área de Preservação Ambiental.

Esses elementos, em conjunto, são suficientes para, em sede de cognição sumária, gerar dúvida razoável quanto à localização do imóvel em área de especial proteção ambiental, o que poderia impactar significativamente na tipificação da infração e no valor da multa aplicada.

Da decisão administrativa

Merece destaque o fato de que, segundo alega o agravado, as questões relacionadas à sua legitimidade para figurar como autuado e à localização do imóvel teriam sido suscitadas no processo administrativo, mas não teriam sido devidamente analisadas pela SEMA, que teria se limitado a reafirmar a presunção de legitimidade do auto de infração.

Essa circunstância reforça a necessidade de um exame mais aprofundado da questão no processo judicial, justificando o sobrestamento da exigibilidade da multa até o julgamento definitivo da ação anulatória.

Do perigo de dano

Quanto ao perigo de dano, entendo que este se encontra devidamente caracterizado, uma vez que a manutenção da exigibilidade da multa pode resultar em prejuízos ao exercício de atividade econômica pelo agravado, com possíveis restrições de crédito e outros transtornos.

Por outro lado, não vislumbro risco de dano inverso relevante para o Estado de Mato Grosso, pois, caso a ação anulatória venha a ser julgada improcedente, a multa poderá ser normalmente exigida, com os acréscimos legais cabíveis.

Da irreversibilidade da medida

Por fim, cumpre destacar que a medida ora concedida – sobrestamento da exigibilidade da multa – não se reveste de irreversibilidade, pois, como já mencionado, caso a ação anulatória venha a ser julgada improcedente, a multa poderá ser normalmente exigida.

Diante dessas considerações, entendo que a decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para sobrestar a exigibilidade da multa aplicada e suspender as restrições lançadas em nome do agravado até o julgamento do mérito da Ação Anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025